Tribunal: STF
Processo: AI 519446
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PETIÇÃO QUE RATIFICOU O RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO 
   CPC.
1. Incumbe à parte agravante indicar as peças a ser 
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde, não se permitindo sua 
   complementação após a subida dos autos ao Supremo Tribunal 
   Federal. 
2. Agravo desprovido.